Tribunal: TJSP
Processo: 1005463-41.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – DESCONTO VÁLIDO - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – DESCONTO VÁLIDO - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.